Tribunal: TJMT
Processo: 1042025-19.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Recurso Inominado n.: o 1042025-19.2023.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: CLEITON ALVES DA CRUZ e BANCO BRADESCO S.A
Recorrido: BANCO BRADESCO X CLEITON ALVES DA CRUZ
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do Julgamento: 22 a 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRATO DIGITAL VÁLIDO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. Recursos inominados. Sentença de procedência dos pedidos da exordial que condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) e declarou a inexistência da dívida objeto da demanda.
2. A parte consumidora recorre da sentença, pretendendo a majoração do quantum indenizatório.
3. A instituição financeira pretende o reconhecimento de licitude do contrato e a improcedência da demanda.
4. A parte consumidora afirma que desconhece qualquer relação jurídica com a instituição bancária, bem como, com o débito que gerou a negativação nos órgãos de proteção ao crédito.
3. Os documentos juntados pela recorrente em contestação como extratos bancários com movimentações na conta, bem como, o contrato de abertura de conta digitalmente assinado, possuindo número de Autenticação, data e hora da assinatura, sendo que tais informações sequer foram impugnadas pela consumidora.
4. Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido apenas para a instituição bancária.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042025-19.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEITON ALVES DA CRUZ - CPF: 062.038.441-79 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024